Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009683-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), F. J. D. C. L. - CPF: 701.890.091-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 739.709.302-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de fraldas, suplemento alimentar e medicamento a adolescente diagnosticado com paralisia cerebral infantil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumos médicos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe aos entes federativos o dever de garantir tratamento médico adequado, especialmente a crianças e adolescentes.

4. Evidenciada a imprescindibilidade dos insumos pleiteados, demonstrada a hipossuficiência financeira e comprovada a necessidade do tratamento, justifica-se a manutenção da tutela de urgência.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite que qualquer ente seja acionado para garantir o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o fornecimento de insumos médicos essenciais quando comprovada sua imprescindibilidade e hipossuficiência do paciente.
2
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite que qualquer um deles seja acionado para garantir o tratamento de saúde."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 227; Lei n.
8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ, Tema 106.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000697-29.2025.8.11.0007 ajuizada por
F. J. D. C. L.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de
5
(cinco) dias, disponibilizem ao autor "
fraldas-calça BIGFRAL", tamanho M, 150 (cento e cinquenta) unidades por mês, o "suplemento NUTREN JR, sabor baunilha", 5 (cinco) latas por mês e o medicamento "
Baclofeno
10mg" - 04 (quatro) comprimidos por dia.

O agravante sustenta, em síntese, que são insumos e medicamentos não fornecidos pelo SUS, bem assim que não ficou demonstrada a necessidade e a efetividade dos insumos pleiteados em relação aos fornecidos pelo SUS.

Alega, ainda, a necessidade de direcionamento da obrigação tão somente ao ente estatal, responsável pela distribuição de medicamentos
e realização de tratamentos das áreas designadas de
média/alta
complexidade.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência e, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
277849353
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id. 279103390.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (Id.
285734373
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000697-29.2025.8.11.0007 ajuizada por
F. J. D. C. L.
, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de
5
(cinco) dias, disponibilizem ao autor "
fraldas-calça BIGFRAL", tamanho M, 150 (cento e cinquenta)
unidades por mês, o "suplemento NUTREN JR, sabor baunilha", 5 (cinco) latas por mês e o medicamento
"Baclofeno
10mg" - 04 (quatro) comprimidos por dia.

Consta dos autos q
ue

o
autor
, ora agravado
, atualmente com 15 (quinze) anos, diagnosticado com
Paralisia Cerebral Infantil
(CID
G80
)
, necessita usar 05 (cinco) "fraldas-calça BIGFRAL" diárias, tamanho M, 150 (cento e cinquenta) unidades por mês; "NUTREN JR, sabor baunilha", sendo 05 (cinco) latas por mês para suprir adequadamente o contingente nutricional respectivo, bem como o medicamento "
Baclofeno
10mg" - 04 (quatro) comprimidos por dia
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a concessão da medida pleiteada (art. 300 CPC),
in
verbis
:

“A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado"
4
. O artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem prioridade absoluta à criança e ao adolescente no que tange à efetivação dos direitos à saúde e à alimentação.

Embora o medicamento
Baclofeno
não conste da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não tenha sido avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ:

1.
Laudo médico
que atesta a imprescindibilidade do medicamento para a continuidade do tratamento do autor.

2.
Incapacidade financeira
do autor de arcar com os custos do medicamento, comprovada por sua declaração de hipossuficiência.

3.
Registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos indicados pela agência.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssona no sentido de que, em casos de urgência e necessidade comprovadas, o direito fundamental à saúde deve prevalecer.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O não fornecimento das fraldas, suplemento e medicamento pode acarretar grave violação à dignidade da pessoa humana do adolescente, comprometendo sua saúde e qualidade de vida”
.

Pois bem.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

P
or meio dos seus artigos 4º, 7º e 11, §2º
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agravada
com

paralisia cerebral
.

V
erifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra a imprescindibilidade do uso do
s
insumo
s
postulado
s
durante o tratamento, bem como comprovante de
que houve diligência por parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso junto à
Secretaria
Municipal
de Saúde
, no sentido de adquirir o

suplemento alimentar
, a fralda e o medicamento
requisitado
s
, contudo, obteve resposta negativa.

N
a via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do
s
insumo
s

pleiteado
s
,
sob pena
de
complicação do quadro clínico do menor.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade do
s
insumos pleiteado
s, bem como
considera
n
do q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades
específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público
municipal
, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Ademais,
ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração de se tratar de insumo
s
de alta complexidade ou de alto custo.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao
Município de Alta Floresta (MT)
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto e
mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025